Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-80.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE GENÉRICO ANUAL. ART. 37, INCISO X DA CF.

De consonância com a jurisprudência atual do STF, ainda que seja reconhecida mora legislativa em observar a compulsória norma do inciso X do art. 37 da CF-88, não cabe ao Poder judiciário assinar prazo para o início do processo legislativo correspondente. De conseguinte, tanto que, no entender do STF,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE GENÉRICO ANUAL. ART. 37, INCISO X DA CF.

De consonância com a jurisprudência atual do STF, ainda que seja reconhecida mora legislativa em observar a compulsória norma do inciso X do art. 37 da CF-88, não cabe ao Poder judiciário assinar prazo para o início do processo legislativo correspondente. De conseguinte, tanto que, no entender do STF, inviável a fixação de marco temporal para a superação do atraso, não se pode cogitar de indenização pelo só inadimplemento da versada obrigação do Poder executivo, se essa obrigação não tem prazo definido e certo para cumprir-se.

Não provimento da apelação.